Tribunal: TCU
Processo: 028.585/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10035/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.585/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Borges Pereira (XXX.771.778-XX); Hiago Cabette Godoy (XXX.281.508-XX); Isaque Candido dos Santos Silva (XXX.699.498-XX); Kayque de Castro Maciel Rodrigues (XXX.380.808-XX); Lucas Gabriel Calixto de Oliveira (XXX.433.348-XX); Lucas da Silva Pinto (XXX.636.518-XX); Luis Felipe dos Santos Marciano Vicente (XXX.312.418-XX); Matheus da Silva Rampazi (XXX.459.317-XX); Stevan Rodrigues dos Santos (XXX.791.408-XX); William Peterson Santos Carneiro da Silva (XXX.093.468-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Aeronáutica - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.